Tribunal: TJPA
Processo: 0016146-44.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016146-44.2015.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidor público municipal em ação de cobrança, reconhecendo o direito à percepção retroativa da gratificação de nível superior prevista na Lei Municipal nº 5.224/2001, no percentual de 20% sobre o vencimento-base. A sentença afastou a prescrição total e determinou o pagamento das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i)

saber se incide prescrição quinquenal total sobre o direito ao recebimento da gratificação de nível superior;

(ii)

saber se houve pagamento efetivo da referida gratificação ao servidor, à luz da documentação juntada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão envolve obrigação de trato sucessivo, devendo incidir a prescrição apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.
4. Não restou comprovado nos autos, pelo Município recorrente, o pagamento da gratificação de nível superior, pois as fichas financeiras apresentadas não indicam o período correspondente.
5. Demonstrado pelo servidor o preenchimento do requisito legal – posse de diploma de curso superior –, restou caracterizado o direito subjetivo ao recebimento da gratificação nos moldes estabelecidos na legislação local.

6. Precedentes do TJPA reconhecem o direito à gratificação de nível superior em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição nas ações envolvendo parcelas remuneratórias de trato sucessivo atinge apenas as vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda, quando não negado o próprio direito.

2.

Preenchidos os requisitos legais para percepção da gratificação de nível superior, e não comprovado o efetivo pagamento, é devida a condenação do ente público ao pagamento retroativo do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Decreto nº 20.910/1932; Lei Municipal nº 5.224/2001, art. 1º, II; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJPA, Apelação Cível nº 0024202-66.2015.8.14.0061, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 30/10/2023.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo
Município de Tucuruí
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que, nos autos da ação de cobrança para recebimento de diferença salarial c/c dano moral movida por
Marcelo Souza de Oliveira
, que foi julgada procedente, nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o presente processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de:

1) CONDENAR o Município de Tucuruí ao pagamento em caráter retroativo do valor referente a gratificação de ensino superior no importe de 20% (vinte por cento) sobre o salário-base, nos moldes do art. 1º, inciso II, da Lei nº 5.224/2001, devendo o referido valor ser apurado em sede de liquidação de sentença;

Todas as parcelas deverão ser acrescidas de juros legais (pelo índice da caderneta de poupança) e devidamente atualizadas pelo IPCA-E (ADIs nº 4.357 e 4.425), desde a data da citação.

Isento do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93).

Honorários pela Fazenda Pública com base no que fixados em 10% sobre o valor total e atualizado da condenação (até a data da sentença), a ser apurado na fase de cumprimento.

Deixo de determinar o reexame necessário já que o valor da condenação não ultrapassa o limite previsto no artigo 496, §3º, inciso III do CPC.”

Inconformado, o Município de Tucuruí interpôs recurso de apelação, alegando necessidade de reforma do julgado, vez que o percentual da gratificação de nível superior já estaria sendo pago (Id n° 8981133).

O apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (Id n° 8981135).

O Ministério Público de 2º grau
opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, conforme Id n° 11147891.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia recursal consiste em aferir o recebimento pelo apelado da
gratificação
de
nível

superior
, com base na Lei Municipal 5.224/2001, o que foi concedido pelo julgador.

O Município de Tucuruí suscita a prescrição dos valores anteriores a 30/11/2015, com o argumento de que foi alcançada pelo prazo quinquenal do Decreto 20.910/32.

Contudo, não há que se falar no instituto da prescrição, pois sua natureza é de trato sucessivo que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor da Súmula 85 do E. STJ,
verbis
:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação."

Portanto, a prescrição atingirá as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos da propositura da ação.

Nesse contexto, rejeito a prejudicial de prescrição.

Em relação ao mérito, verifico que, em suas razões recursais, o recorrente afirma que a sentença merece integral reforma, pelo fato de já estar pagando o percentual da
gratificação
de
nível

superior
ao apelado, todavia, da documentação acostada pelo município, que se resumem a fichas financeiras do apelado, não é possível chegar a tal conclusão, uma vez que as referidas fichas não constam o ano a que se referem.

Por outro lado, o artigo 1º da Lei do Município de Tucuruí nº 5.224/2001 estipula
gratificação
de
nível

superior
aos servidores do Município em questão no percentual de 20% (vinte por cento) do salário base, para os servidores sejam detentores de formação universitária, o que foi comprovado pelo apelado, conforme documento Id n° 8981132 - Pág. 17.

Nesse sentido, colaciono julgados deste E. Tribunal:

APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. CABIMENTO DA GRATIFICAÇÃO, POR DEMONSTRAR QUE POSSUI DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1. De acordo com a Lei Municipal nº 5.224/2001, observa-se que a gratificação de nível superior está prevista no art. 1º da lei em comento, sendo que, a única exigência legal para o seu pagamento é que o servidor tenha graduação em nível superior, o que demonstrou a apelada possuir. 2. Recurso conhecido, mas não provido. Decisão Unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), data de registro do sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00242026620158140061 16872708, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

"EMENTA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. RJU DO MUNICIPIO DE MARAPANIM. APLICAÇÃO DO ART. 161. TODOS OS REQUISITOS EM LEI FORAM SATISFEITOS PELO APELADO. DECISÃO DE PISO MANTIDA. 1. A questão em análise trata do direito do apelado à gratificação prevista no art. 161 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Marapanim, regulado pela Lei Municipal n. 1.414/95. 2. Segundo o regramento citado, é perfeitamente claro que basta o servidor municipal de Marapanim possuir o 2o grau completo ou 3o grau, com o devido registro no conselho de classe. Não há na norma nenhuma outra exigência ou requisito, nem mesmo a alegada necessidade de não ser a escolaridade a exigida para provimento do cargo público. Deve ser aplicado ao caso o princípio da legalidade na Administração Pública, previsto no art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual esta só é autorizada a fazer aquilo que está previsto em lei, sob pena de invalidade. 3. requisitos satisfeitos, deve ser paga a gratificação de titulação de nível médio. 4. Sentença mantida." (TJPA. Acórdão nº 174.155, Rei. DIRACY NUNES ALVES, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-20, publicado em 2017-04-27).

Destarte, restando acertada a decisão de primeiro grau que concedeu a segurança pretendida pelo autor/apelado, merece ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, a e c, do CPC/2015 c/c 133, XI, a e d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025